Tribunal: STF
Processo: ARE 1279223
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 121):
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE DEIXOU DE RECEBER APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RECORRENTE SOB O ARGUMENTO DE INTEMPESTIVIDADE. POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PELO PJE (ART. 1º, §1º, DA LEI 11.419/2006). IMPROVIMENTO. 
    I - Nos termos do art. 1º, §1º, da Lei 11.419/2006, o processo judicial eletrônico é aplicável, indistintamente, "aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição". 
    II - Portanto, em havendo a intimação do patrono do apelante da sentença condenatória, nos termos do art. 5º, §§1º a 3º, da Lei 11.419/2006, não havia necessidade de publicação da decisão no DJe, estando correto o juízo de extemporaneidade emitido pela decisão impugnada, principalmente quando o recorrente não questiona equívoco na contagem do prazo. 
    III - Recurso ao qual se nega provimento. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 148).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, e 5º, XLV, LIV e LV, da Constituição Federal. Sustenta-se, em síntese, que é insuficiente a intimação da sentença condenatória exclusivamente pelo sistema PJE.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem ante a constatação de que as ofensas apontadas atingiriam o texto constitucional por via meramente reflexa (eDOC 1, p. 226).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, observo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral na matéria por ele suscitada.
    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007), o que ocorre no presente caso.
    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente